Tribunal: TJPA
Processo: 0803078-75.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803078-75.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: COMPANHIA DOCAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 313, V, “a”, C/C §4º DO NCPC. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO COM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I- O Juízo de piso determinou a suspensão da execução fiscal originária deste recurso, nos termos do art. 313, V, 'a', c/c §4º, do NCPC, com base na simples existência de ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite junto à 1ª Vara de Execução Fiscal).

II- A falta de elementos suficientes capazes de confirmar se tratar de caso de imunidade tributária impede que seja suspensa a ação de execução fiscal, observando que na ação declaratória de inexistência de débito fiscal proposta em outro juízo, aquele indeferiu a liminar que pleiteava a conexão das ações de execução ante a dificuldade de delimitar os casos concretos de imunidade tributária sem que tenha sido demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III- Os atos da Administração Pública, por serem dotados de presunção de validade, não podem ser desconstituídos por meras alegações, devendo o executado valer-se dos meios adequados de impugnação previstos em lei, para o efetivo sobrestamento da cobrança.

IV- Inocorrência das hipóteses previstas no art. 151, do CTN.

V- Agravo de Instrumento conhecido e provido, para anular a decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, determinando o seu regular prosseguimento. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, proferida nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor da
COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ
, que suspendeu os autos executivos pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

“(...)
Noutro sentido, este Juízo tem conhecimento da existência de ação ordinária, processo nº 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite junto à 1ª Vara de Execução Fiscal, na qual a parte executada questiona a legalidade de idêntica cobrança efetuada em seu desfavor.

Deste modo, considerando que o julgamento do feito nº 0013155-54.2015.8.14.0301 (ação ordinária) influencia no mérito da presente lide e considerando a ausência de pronunciamento judicial final naqueles autos, SUSPENDO os presentes autos por 01 (UM) ANO, com fundamento no art. 313, V, 'a' c/c § 4° do Código de Processo Civil/2015, devendo os autos serem acautelados em Secretaria.

Int. e cumpra-se.
(...)”

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 552548), aduz que a decisão atacada incorreu em equivoco ao fundamentar a suspensão no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, uma vez que referido artigo prevê a suspensão da ação somente quando a
sentença de mérito
depender do julgamento de uma outra causa, da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, defendendo, todavia, que no processo executivo
não há sentença de mérito
, na medida em que ele visa a satisfação de um crédito estampado em um título executivo (judicial ou extrajudicial), sendo que o executado é chamado tão somente para pagar o débito ou, se for o caso, garantir o juízo para fins de questionamentos em outra ação.

Argui que a decisão atacada não estabelece qualquer relação entre a execução fiscal proposta pelo Município de Belém e a ação ordinária ajuizada pela executada que corre em outro Juízo, não esclarecendo qual o “elo” existente entre elas.

Assevera que em decisão proferida nos autos da referida ação ordinária, o Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal negou a tutela antecipada pleiteada no sentido de declarar a existência de conexão entre a ação ordinária e os diversos processos executivos em curso, bem como a suspensão de tais execuções.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a anulação definitiva da decisão combatida.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob ID nº 674735, indeferi a antecipação de tutela pretendida.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 843954).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a desnecessidade de sua atuação no feito (ID 1557629).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal que suspendeu a ação de execução originária deste recurso sob o argumento de que a sentença de mérito nos autos executivos dependeria do julgamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada em tramite na 1ª Vara de Execução Fiscal.

Consignou o magistrado de piso: “Noutro sentido, este Juízo tem conhecimento da existência de ação ordinária, processo nº 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite junto à 1ª Vara de Execução Fiscal, na qual a parte executada questiona a legalidade de idêntica cobrança efetuada em seu desfavor.

Deste modo, considerando que o julgamento do feito nº 0013155-54.2015.8.14.0301 (ação ordinária) influencia no mérito da presente lide e considerando a ausência de pronunciamento judicial final naqueles autos, SUSPENDO os presentes autos por 01 (UM) ANO, com fundamento no art. 313, V, 'a' c/c § 4° do Código de Processo Civil/2015, devendo os autos serem acautelados em Secretaria.”

Vejamos o que preceitua o art. 313, V, “a”, do CPC, utilizado pelo juízo como fundamento de seu
decisum
:

Art. 313.

Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)

depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Pela leitura do dispositivo em comento, observa-se que só haverá tal suspensão quando a “sentença de mérito” depender do julgamento de outra causa principal, premissa esta que não pode ser utilizada em face dos feitos executivos. Isso porque, nesses casos, a demanda é aparelhada por título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez, o que dispensa a existência de futura decisão judicial.

Nas execuções fiscais, o título executivo já foi constituído quando da inscrição da dívida ativa, em outras palavras, inexiste prejudicialidade diante do caráter executório do feito, conforme já se decidiu em caso semelhante:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. [...] Prejudicialidade - o art. 265, inciso IV, alínea 'a' que determina a suspensão do processo na hipótese do resultado da lide depender do julgamento de outra causa não se aplica aos processos de execução, que tem suas causas de suspensão definidas no art. 791 do Código de Processo Civil
. Recurso desprovido.” (AI nº 868.015-5/7-00, Rel. Des. NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, j. de 26.01.2009).

Imperioso ressaltar que no processo de execução a sentença é terminativa, uma vez que o mérito executivo não é por ela decidida, de forma que, após o encerramento da ação, se o executado entender que a satisfação da obrigação era indevida ou o crédito era inexistente, poderá ingressar com ação de repetição de indébito pleiteando a devolução dos valores pagos indevidamente.

Ressalta-se ainda que a decisão ora atacada não trouxe elementos suficientes capazes de demonstrar que a ação declaratória referida pelo Juízo irá obrigatoriamente influenciar no julgamento da execução fiscal originária do presente recurso.

Ademais, cabe-nos consignar que o Juízo da 1ª Vara de Execuções onde tramita a demanda declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária negou a antecipação de tutela pleiteada que visava o reconhecimento da conexão entre aquela declaratória e as inúmeras execuções fiscais em curso.

Oportuno transcrever trecho da decisão acima referida:

“(...) Em sede de tutela, a autora requer que seja declarada a existência de conexão entre a ação declaratória e as setenta e duas ações de execução fiscal em tramitação, com a reunião dos processos e suspensão dos feitos executivos que guardem identidade com a presente ação.

Contudo, nesse limiar, não se vislumbra que as ações versem sobre: (i) IPTU e não taxas; (ii) que os imóveis executados estejam localizados em área de domínio público da União, prestando serviços públicos de administração de porto marítimo, ou seja, sob custódia da Companhia Docas em razão de delegação prevista em lei.

Isso porque, no primeiro item, a imunidade diz respeito apenas a impostos, não comportando a vedação a cobrança de taxas, e regra geral, as execuções fiscais visam a cobrança cumulativa de IPTU e TAXAS, e, no segundo item, porque a jurisprudência elenca como um dos requisitos para aplicabilidade da proteção constitucional que a propriedade esteja sendo utilizada na satisfação dos objetivos institucionais do ente federado.

Conforme a jurisprudência supracitada, a imunidade tributária requerida não é automática, isto é, concedida pelo simples fato do imóvel integrar o acervo patrimonial de Administração Portuária.

Na realidade, a Suprema Corte permitiu a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista, especificamente no caso da Companhia Docas, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos ou condições para aplicabilidade da proteção constitucional, na análise do caso concreto.

(...)

Antes de considerar a existência de conexão e reunião dos processos no presente caso, mister analisar cada ação executiva para aferir se versam unicamente sobre impostos, se o imóvel é de domínio público da União e se encontra sob custódia da CDP, sendo utilizado na satisfação dos objetivos institucionais da sociedade, além da identificação das partes e demais condições para aplicabilidade da proteção constitucional, conforme decidido pela Suprema Corte. (...)”

Dessa forma, em uma análise perfunctória da matéria, verifica-se que na execução fiscal onde fora determinada a suspensão, não existem elementos suficientes de que a propriedade sobre a qual recai a cobrança do tributo preencha os requisitos necessários à concessão da imunidade tributária pretendida pela Companhia Docas do Pará na ação declaratória, isto é, que o imóvel esteja localizado em área de domínio da União e que esteja sendo utilizado exclusivamente na prestação de serviço público, necessitando de uma análise profunda da questão naquele Juízo.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém, reformando a decisão
a quo
, para restaurar o curso da execução fiscal, nos todos da presente fundamentação.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2020